Tribunal: STF
Processo: ARE 1486613
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tema 992. Fase pré-contratual. Concurso público. Regime celetista. Competência da Justiça comum. Modulação. Não aplicação ao caso dos autos. Direito à nomeação. Preterição não comprovada. Tema 784. Reexame de provas. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo com fundamento no entendimento firmado nos temas 992 e 784 da repercussão geral e na Súmula 279 do STF. 



2. O agravante alega que deve ser aplicada a modulação de efeitos do tema 992 ao caso dos autos, uma vez que foi proferida sentença pela Justiça do Trabalho antes de 6.6.2018. Afirma ainda que está comprovada a preterição no concurso a justificar sua nomeação para o cargo púbico.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em verificar se o caso dos autos se enquadra na modulação de efeitos do tema 992 e se ocorreu preterição na nomeação de candidato a cargo público.



III. Razões de decidir



4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 992 da repercussão geral, em 5.3.2020, fixou, inicialmente, tese no sentido de que “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”.



5. Em 15.12.2020, o Plenário acolheu os embargos de declaração para modular os efeitos da decisão proferida no tema 992. Na ocasião, complementou-se a tese anteriormente fixada, que passou a contar com a seguinte redação “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”.



6. No caso dos autos, apesar de a Justiça do Trabalho ter sentenciado o feito antes de 6.6.2018, tanto a decisão do TRT da 10ª Região, que declarou sua incompetência para julgar o feito e remeteu os autos à Justiça comum (10.6.2020) quanto a sentença proferida pelo TJDFT (26.10.2020) ocorreram antes da decisão que modulou os efeitos do tema 992 da repercussão geral (15.12.2020).



7. Dessa forma, conclui-se que tanto a Justiça do Trabalho quanto a Justiça comum decidiram em conformidade com o entendimento vinculante do STF vigente à época, segundo o qual “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”.



8. Nesse cenário, não se verifica razões para aplicar ao caso dos autos a modulação prevista no tema 992 da repercussão geral, tampouco para determinar o retorno do processo à Justiça reconhecidamente incompetente para apreciação da matéria.



9. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não houve preterição do candidato aprovado no concurso público, de modo que não se verifica direito subjetivo à sua nomeação. Ausência de violação ao tema 784 da repercussão geral.



10. Ademais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da efetiva preterição do candidato demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo



11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.